Tribunal: TJDFT
Processo: 0061490-83.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0061490-83.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ESPÓLIO DE AMÉRICO CAPONE FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLO CAPONE D E S P A C H O O ora apelado peticionou, requerendo a liberação dos valores tidos como incontroversos, a teor da decisão de reconsideração proferida por esta Relatoria, nos autos do processo de agravo de instrumento no 2014.00.2.011491-7. Entretanto, este Relator restou vencido no julgamento do mérito do citado agravo. Acrescente-se que tal julgado foi objeto de insurgência pela via do recurso especial, tendo sido determinada a reapreciação do tema em discussão, sob a relatoria do Desembargador designado Sérgio Rocha. Por isso, nada há a prover acerca do referido pedido de (ID no 18482688, págs. 01/05), até porque não houve preclusão sobre o valor exequendo. Prossiga-se nos termos da decisão de ID no 18088721, pág. 01. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator